Tribunal: STF
Processo: HC 94559
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 




O pleito de absolvição por falta de provas, assim como o pedido de livramento condicional são incognoscíveis. O primeiro, porque demanda o reexame de fatos e provas; o segundo, porque não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 




Embora a prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, regule-se pelo tempo que resta a cumprir da pena (CP, arts. 113 e 117, V), o prazo prescricional, no caso, não se operou. Isso porque, segundo a própria inicial, à época da fuga, ainda faltavam mais de quatro anos de pena a cumprir, o que leva o prazo prescricional para doze anos (CP, art. 109, III). Como o tempo em que o paciente esteve foragido foi inferior a esse prazo, não há que se falar em prescrição. 




A ementa do acórdão atacado registrou “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”, como “a culpabilidade exacerbada do paciente e os maus antecedentes”, além da “grande quantidade de substância entorpecente apreendida”, o que justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, a estreita via do habeas corpus não comporta o reexame aprofundado dos elementos de convicção relativos a circunstâncias judiciais avaliadas negativamente na sentença (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008). 




Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.